Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-69.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007036-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JANIELA BARROS SILVA - CPF: 053.889.981-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS - CPF: 056.190.671-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GENNYFERTH GISLLAINNE FERNANDES MAGALHAES - CPF: 019.572.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELA BARROS SILVA - CPF: 053.889.981-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS
- DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – CONDUTA DA APELANTE NÃO DETALHADA - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS -
INCERTEZA QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ATRIBUÍDA APELANTE
- PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA PELO CORREU - JULGADOS DO TJPR E TJMT - ABSOLVIÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2).

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007036-69.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JANIELA BARROS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JANIELA BARROS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU
1007036-69.2020.8.11.0042
), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 68082877).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para demonstrar a propriedade ou a comercialização de drogas; 2) se mantida a condenação, faria juz ao benefício do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) por ser primária e ter bons antecedentes.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 117334181).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 117334184).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos Policiais em harmonia com o contexto probatório. Ré presa em flagrante quando guardava e mantinha em depósito, junto com outros indivíduos, drogas (pasta base de cocaína) que seriam destinadas ao comércio ilegal. Previa investigação policial que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão. No local, além da pasta base de cocaína, foi encontrada uma porção de ácido bórico, substância comumente acrescentada à cocaína, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita. Condenação que era mesmo impositiva. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. Inviabilidade. Evidenciada a dedicação da ré ao tráfico de drogas. Parecer pelo improvimento do recurso
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 119400980)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 18 de novembro de 2020, por volta das 08h30min, nas residências localizadas na Rua Nova Iguaçu, s/no (casa rosa com portão de tapume), e no. 32, Bairro Jardim Presidente I, em Cuiabá-MT, os denunciados KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS, PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA, e JANIELA BARROS SILVA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por guardar/ter em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS, PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA, e JANIELA BARROS SILVA, como incursos nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal [
...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 117335993)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] b.

Das Autorias [...]

Da análise do interrogatório do réu Kennedy, verifica-se que o mesmo confessou a propriedade dos entorpecentes localizados, afirmando que os mesmos eram destinados ao seu uso pessoal. Ademais, negou que ele ou sua esposa, ora acusada Janiele, comercializassem entorpecentes.

No mesmo sentido, foi o interrogatório da acusada Janiele, a qual relatou que não é usuária de drogas e ainda, que não comercializa entorpecentes. No que tange ao seu esposo, ora acusado Kennedy, a mesma confirmou que os entorpecentes apreendidos pertenciam a ele, afirmando que eram destinados ao consumo pessoal dele.

Por outro lado, analisando as provas produzidas, percebe-se que as alegações dos réus estão em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Vejamos:

Da análise dos depoimentos judiciais, verifica-se que os policiais relataram que a partir de uma denúncia anônima, a qual informava que ambos os acusados estariam realizando o comércio de entorpecentes na residência, começaram a realizar uma vigilância no local. Assim, relataram perceberam uma grande movimentação de pessoas, principalmente no período noturno, constatando que as pessoas pareciam usuários de drogas, as quais só iam até a porta da residência e saiam.

Ainda, relataram que réu Pedro Paulo sempre ia para a residência do acusado Kennedy, onde saiam de carro pegando drogas durante a noite. Desse modo, após conseguirem autorização judicial, adentraram na residência dos réus, oportunidade em que localizaram drogas e petrechos utilizados na preparação do entorpecente para a venda (prato e colher com resquícios).

Ainda, o policial Rafael foi incisivo em relatar que a acusada Janiele sabia onde estavam os entorpecentes e os petrechos, afirmando que ela teria confirmado a prática do comércio de drogas pelo réu Kennedy. Além disso, relataram que o réu Kennedy teria quebrado seu aparelho celular, para que o mesmo não fosse apreendido.

Nota-se que os depoimentos dos agentes do Estado responsáveis pelas prisões e pelas investigações, são harmônicos e coerentes ao relatarem às atividades criminosas destes e, por isso, possuem valor probante, até porque não foi produzida qualquer prova contrária, de forma a desmerecê-los. [...]

A imposição da pena privativa de liberdade em quantum superior a 8 (oito) anos e a apreensão de expressiva quantidade de droga constituem obstáculos intransponível à modificação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§ 2o, a, e 3o, do CP], bem como mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.

A detração prevista no art. 387, §2o, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. [...]

Além disso, verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Apreensão e do Boletim de Ocorrência que foram apreendidos: · 03 (três) celulares; .

01 (um) prato com resquícios; · 01 (uma) vasilha com ácido bórico; ·

02 (dois) talheres com resquícios; e ·

05 (cinco) ‘pedrinhas’ de ‘pasta base de cocaína’.

Noutro giro, cabe salientar que a defesa não produziu provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações dos acusados, se tratando apenas de meras conjecturas.

Ainda, verifica-se que não há provas de que os réus estivessem laborando a época dos fatos. Sendo o posicionamento dos Tribunais Pátrios no sentindo de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que os alucinógenos estavam sobre a propriedade do acusado. [...]

Lado outro, cabe salientar que a condição de usuário sustentada pelo réu Kennedy, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, uma vez que é perfeitamente possível e até comum o usuário traficar para manter seu próprio vício, a respeito é como se posiciona os Tribunais Pátrios. [...]

Com efeito, diante das provas supra, entendo que se encontra perfeitamente demonstrado as práticas delitivas dos crimes de tráfico de drogas, imputados aos réus KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS e JANIELLA BARROS SILVA.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS [...] e JANIELA BARROS SILVA [...], pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal.

DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS:

EM RELAÇÃO AO RÉU KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, nascido em 27/06/1995, filho de Marcio Adriano dos Reis e Ivania Aparecida Pedroso, portador do RG n.o 2159509-7 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.o 05619067181, residente e domiciliado à Rua Nova Iguaçu, casa s/no, do Bairro Jardim Presidente I (casa rosa com portão de tapume), Cuiabá/MT, atualmente preso em estabelecimento penal, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

EM RELAÇÃO A RÉ JANIELA BARROS SILVA

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que a mesma se dedica a atividades criminosas, consoante informações dos policiais civis, que realizaram investigações que atestaram que a ré estaria realizando o comércio de entorpecentes.

Importante frisar que consta nos autos denúncia anônima (ID 46005197 - fl. 16), que relata que a ré estaria realizando o comércio de entorpecentes em sua residência.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JANIELA BARROS SILVA, [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 68082877)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 117335975 – fls. 35) e Laudo Pericial no 3.14.2020.71124-01 (ID 117335975 – fls. 39/42), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raphael de França Candido, investigador de Polícia (ID 117335975 - fls. 18/19), Elton Nogueira Barbosa de Lima, investigador de Polícia (ID 117335975 - fls. 20/21), Maiko Luan Pereira, investigador de Polícia (ID 117335975 – fls. 33/34), JANIELA BARROS SILVA, apelante (ID 117335975 – fls. 46/48), Kennedy Dionathan Pedroso dos Reis, corréu (ID 117335975 – fls. 54/56), Pedro Paulo Pereira da Silva, codenunciado (ID 117335975 – fls. 59/60).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Raphael de França Candido, Elton Nogueira Barbosa Lima e Marcelo Crisostomo Dias Carvalho (Relatório de Mídias - ID 117334107/117334114), do corréu Kennedy Dionathan Pedroso dos Reis (Relatório de Mídias - ID 117334107/117334114) e da apelante JANIELA BARROS SILVA (Relatório de Mídias - ID 117334107/117334114).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 18.11.2020, por volta das 08h30min, os investigadores de Polícia [
Elton Nogueira Barbosa de Lima,
Rafael de França e Marcelo Crisostomo Dias de Carvalho] realizaram a apreensão de 5 (cinco) “pedrinhas” de pasta-base de cocaína, com peso de 0,11g (onze centigramas), uma porção de ácido bórico, com peso de 81,94g (oitenta e um gramas e noventa e quatro centigramas) de ácido bórico, 1 (um) rolo de plástico filme, 3 (três) talheres, uma lâmina e um prato com resquício de cocaína, na residência da apelante e do corréu Kennedy Dionathan Pedroso dos Reis, localizada à Rua Nova Iguaçu, s/no, bairro Jardim Presidente I, Cuiabá-MT, e o valor de R$2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais), na posse e na casa do codenunciado

Pedro Paulo Pereira da Silva, localizada à rua Nova Iguaçu, no 32, bairro Jardim Presidente I, Cuiabá/MT (ID 117335975);

- Elton Nogueira Barbosa de Lima [investigador de Polícia] narrou, em Juízo, ter sido um dos responsáveis pelo “
cumprimento dos mandados de busca e apreensão”; “foram até a casa do codenunciado
Pedro Paulo”; “uma outra equipe foi até a casa do corréu Kennedy e da apelante JANIELA”; “não conseguimos manter contato com ninguém na casa do Pedro Paulo”; “arrolamos uma testemunha que estava disponível, ela acompanhou as buscas e localizamos uma quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), no meio das roupas”; “o Pedro Paulo se aproximou da residência e para nossa surpresa, fizemos a abordagem dele, explicamos para ele sobre a ordem judicial”;

“localizamos mais dinheiro, em suas vestes intimas”; “o Kennedy, o Pedro Paulo e a JANIELA eram associados para o tráfico”; “na casa do Pedro Paulo localizamos somente quantia em espécie”; “quando terminamos, fomos prestar apoio no endereço do Kennedy e da JANIELA”; “lá foram encontrados porções de entorpecentes e acho que balança”; “quando foram cumprir a ordem judicial, ele demostrou nervosismo e quando foram pegar o celular dele, ele empurrou o policial e agrediu, quebrando o celular, no intuito de burlar investigação no aparelho telefônico”; “ele disse que as porções encontradas na residência dele, ele disse que era para uso pessoal dele”
(Relatório de Mídias – ID 117334107/117334114);

- Rafael de França [investigador de Polícia], relatou, na fase judicial,

que
“receberam informações de colaboradores, durante outras investigações em outros bairros sobre vendas de drogas”; “fizeram vigilância e investigaram a região no Nova Iguaçu, que é conhecida da polícia”; “a informação era que um casal, que fazia o tráfico de drogas, juntamente com outro rapaz, que seria o Pedro Paulo, responsável pela entrega de drogas”; “fizeram o monitoramento, foi acompanhado; teve noites que Pedro Paulo ia para a casa do Kennedy Jonathan”; “o Pedro Paulo era monitorado por tornozeleira”; “foi visto que eles saiam de carro, pegando drogas e ‘correria’ durante a noite”; “foi feito o relatório, para que de fato constatasse a materialidade do crime”; “cumprimos buscas na casa dos dois”; “utilizavam um veículo Astra Preto”; “após o cumprimento da busca, foram encontradas drogas; não foi possível ver o telefone do Kennedy, porque ele quebrou na parede”; “ele pegou da minha mão e quebrou”; “a denúncia falava que o casal fazia a entrega de drogas”; “no dia que fomos na casa, a JANIELE sabia onde estava escondida a droga, sabia que tinha o ilícito lá, o prato, que estava embaixo do rack, junto com uns celulares”; “depois de encontrada a droga, foi nítido observar que ela sabia onde estava a droga”; “a droga estava dentro ou atrás de um pote de arroz, em cima da geladeira”; “ela confirmou que sabia da prática criminosa do marido dela”; “o Pedro Paulo também sempre procurava o Kennedy para consumo também”; “foram solicitados os mandados de busca para os dois endereços, na casa do Kennedy foi localizado o prato e a colher com resquícios de virada de droga”; “foram encontradas mais três cabecinhas escondidas no armário ou na geladeira”; “com o Pedro Paulo foram apreendidos quase dois mil reais e mais uns itens que tinha em uma casa”; na casa dele tinham vários itens sem nota fiscal”
(Relatório de Mídias – ID 117334107/117334114);

- Marcelo Crisostomo Dias de Carvalho [investigador de Polícia]

afirmou, na audiência de instrução ter participado
“da investigação/levantamento dessa denúncia”; “recebemos uma denúncia anônima de que o Kennedy e sua esposa estariam comercializando entorpecentes na casa dele, na presença dos filhos, menores de idade”
;
“fizemos vigilância na casa deles, durante dois ou três dias e percebemos uma movimentação muito grande ali, principalmente a noite”
;
“víamos o Pedro Paulo saindo, de tornozeleira
”;
“tinha essa movimentação característica de boca de fumo, de tráfico de drogas
”;
“o Pedro Paulo saia sozinho, na moto”
;
“a denúncia mencionava o nome do Kennedy e da Janiela”
;
“tinha uma movimentação de pessoas na casa, com características de usuários, que não entravam na residência, só iam até a porta e já saiam”
;
“era um movimento de boca de fumo de venda de entorpecentes”
(Relatório de Mídias - ID 117334107/117334114);

- Kennedy Dionathan Pedroso dos Reis [corréu] permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 117335975 – fls. 55/56); perante o juiz da causa, alegou que
“tinha amanhecido usando droga
”;
“minha

mulher passou mal e eu tive que levar ela no hospital”; “peguei meu carro e fui levar”; “de manhã, como eu estava amanhecido de usar droga, eu fui dormir e deixei o restante dessa droga para eu usar no outro dia, em cima da geladeira”; “eles entraram e eu falei para o policial que era usuário, que eu tinha levado minha mulher com sintomas de covid-19”; “eu comecei a explicar para ele, que ele revistou a casa e achou essa porção em cima da geladeira”; “ele achou o prato e a colher que eu utilizava para preparar a droga para usar”; “eu deixei esse prato e essa colher em cima do rack”; “ela tinha conhecimento que eu usava”; “eu comprei ela de um rapaz do bairro mesmo”; “eu tinha comprado cinquenta reais de droga”; “essa porção que foi apreendida era a que tinha sobrado, eu não sei quanto era”; “eu não fazia entrega de droga, eu não usava”; “chegavam amigos meus lá em casa, mas eram para usar droga”; “eu usava drogas todos os dias, eu não conseguia me controla”; “eu não tinha nada para come”; “o veículo Astra era meu, eu consegui comprar ele com um acerto”; “eu disse que não ia desbloquear o celular porque lá tinham fotos intimas da minha mulher, que então eles me ameaçaram, que iam fazer tortura comigo se eu não desbloqueasse o celular”; “ele entregou o celular na minha mão, então eu quebrei o celular porque eu não ia expor minha esposa”; “o ácido bórico também era meu, eu usava para transformar o pó em pasta base”; “eu conhecia o Pedro Paulo, nós fazíamos uso de drogas juntos”; “nesse dia nós não estávamos usando drogas juntos, eu e o Pedro Paulo”; “eu acho que essas denúncias foram por causa do som e das gurizadas, que eu creio que os vizinhos não gostavam”; Que minha esposa não mexe com nada, nem droga ela usa (...); Que estávamos passando dificuldade em casa (...); Que eu nego que estivesse traficando (...)”.

- Pedro Paulo Pereira da Silva [corréu] permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 117335975 – fls. 59/61) e não foi ouvido, em Juízo, em razão de sua morte (ID 68082877);

- JANIELA BARROS SILVA [apelante] também permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 117335975 – fls. 46/48); em Juízo, informou que estava
“trabalhando na casa de brigadeiros, eu ganhava R$ 800,00 por mês”
;
“no dia 18 eu passei mal de madrugada, meu esposo me levou na UPA, nós chegamos e dormimos
”;
“de manhã os policiais entraram na casa”
;
“de manhã, antes de irmos para o UPA, ele pegou R$ 30,00 de droga para usar e usou”
;
“como eu passei mal, nós saímos às pressas, ele deixou um prato escondido, com um restinho, em cima da mesa”
;
“tinha conhecimento que ele usava droga”
;
“as vezes eu dopava ele, eu pedia remédio na clínica para dopar ele ̧ para ele não usar”
;
“passei mal umas 4h da manhã, eu estava com suspeita de covid”
;
“ele não vendia entorpecente, ele fazia bico, trabalhava”
;
“ele não vendia droga”
;
“meu marido ia com o Pedro pegar droga para usar”
;
“o Pedro Paulo também não vendia droga
”;
“eu acho que a denúncia recebida foi porque nós brigávamos muito”
;
“eu não tenho participação com droga e nem com venda
”;
“foi encontrado um pouco de droga na geladeira e o prato no rack”
;
“usávamos o carro por causa do meu filho doente, que íamos na farmácia”; “saímos muito por causa do meu filho”
;
“ele quebrou o celular porque tinha muita foto intima nossa no celular”
(Relatório de Mídias - ID 117334107/117334114).

Dito isso, vejamos.

A residência da apelante JANIELA BARROS SILVA e seu esposo Kennedy Dionathan Pedroso dos Reis [corréu], localizada à Rua Nova Iguaçu, s/no, bairro Jardim Presidente I, Cuiabá-MT, era apontada como ponto de venda de drogas, de modo que a busca e apreensão foi autorizada judicialmente.

Os investigadores de Polícia [
Elton Nogueira Barbosa de Lima,
Rafael de França e Marcelo Crisostomo Dias de Carvalho] descreveram, coerentemente, as apreensões de 5 (cinco) “pedrinhas” de pasta-base de cocaína, com peso de 0,11g (onze centigramas), uma porção de ácido bórico, com peso de 81,94g (oitenta e um gramas e noventa e quatro centigramas) de ácido bórico, 1 (um) rolo de plástico filme, 3 (três) talheres, 1 (uma) lâmina e 1 (um) prato com resquícios de cocaína, na residência do casal.

Todavia, os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia praticados
por
JANIELA BARROS SILVA
e suas
narrativas também não se revelam suficientes para corroborar a responsabilização da apelante pelo tráfico de drogas, visto que se limitaram a indicar que havia movimentação característica de tráfico de drogas na residência do casal, sem detalhar minimamente a conduta da apelante voltada à traficância.

Infere-se do Relatório de investigação no 678/2020, elaborado pelo investigador de Polícia Raphael de França Cândido, ter sido
“realizada busca minuciosa no celular”
da apelante e não fora
“verificada nenhuma conversa ou imagem armazenada que sirva de indício de cometimento do crime de Tráfico ilícito de drogas”
(ID 117335975).

A propriedade da droga [pasta-base de cocaína], apetrechos [rolo de plástico filme, talheres, lâmina e prato] e insumo [ácido bórico] foi admitida pelo corréu Kennedy Dionathan Pedroso dos Reis, em Juízo.

Registre-se que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 - Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

Atente-se, ainda, que a apelante não possui qualquer outro registro em outros fatos criminosos (SIAP e Sistema
Primus
), a elidir a habitualidade inerente a traficância.

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à comercialização de substâncias entorpecentes atribuída à apelante JANIELA BARROS SILVA, de modo
a impor sua absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
).

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver a apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022